Tribunal: TJPA
Processo: 0024073-25.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0024073-25.2012.8.14.0301

APELANTE: ULTRA SOM SERVICOS MEDICOS LTDA, LUIZA RENATA PINTO BENTES

APELADO: MARTA LILIAN MONTEIRO CARNEIRO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL.
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO POR ILEGITIMIDADE RECURSAL DA HAPVIDA. AÇÃO PROPOSTA CONTRA O HOSPITAL LAIR MAIA. EMPRESA DO GRUPO HAPVIDA. HABILITAÇÃO DA HAPVIDA NO ID. NUM. 2696600 - PÁG. 1 (07/08/2012). DESPACHO DO JUÍZO NO ID. NUM. 2696633 - PÁG. 3 QUE RECONHECE O RÉU COMO “HAPVIDA ASSISTENCIA MÉDICA LTDA (ULTRASOM S/S HOSPITAL LAYR MAIA)”. LEGITIMIDADE RECURSAL COMPROVADA. DECISÃO MONOCRÁTICA DESCONSTITUÍDA. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 21ª Sessão Ordinária de 2023, por maioria
,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto de divergência.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Sra. Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT.

Turma Julgadora: Desa. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Desa. MARGUI GASPAR BITTENCOURT e a
Desa. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO
.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL N.º 0024073-25.2012.8.14.0301

AGRAVANTE: ULTRA SOM SERVICOS MEDICOS LTDA (ULTRA SOM S/S – HOSPITAL LAYR MAIA)

INTERESSO(A)/APELANTE: HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.

INTERESSO(A)/APELANTE: LUIZA RENATA PINTO BENTES

AGRAVADO(A)/APELADO(A): MARTA LILIAN MONTEIRO CARNEIRO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO
(ID 5492676), interposto por HOSPITAL LAYR MAIA, nome fantasia da pessoa jurídica ULTRA SOM S/S
, em face de decisão monocrática de minha lavra (Id 5187114), por meio da qual não conheci do recurso de APELAÇÃO CÍVEL (ID 2696647) interposto por HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.

Eis o teor da decisão monocrática ora agravada:

(...)

Quanto ao recurso de Apelação de ID 2696647, interposto por HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA., verifico que a parte apelante não demonstrou um dos requisitos intrínsecos de admissibilidade da Apelação, qual seja, a legitimidade recursal.

Isso porque, conforme relatado, constatei que o recurso de Apelação de ID 2696647 foi interposto por HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA., pessoa jurídica estranha ao litígio, já que a parte demandada na petição inicial foi o HOSPITAL LAYR MAIA, nome fantasia da pessoa jurídica ULTRA SOM S/S, conforme a própria parte ré se qualificou em Contestação de ID 2696604, ou ULTRA SOM SERVICOS MEDICOS S.A., conforme a parte se denominou em outras petições acostadas aos autos.

Ocorre que, devidamente instada, a parte apelante HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA. não indicou qualquer justificativa plausível para a interposição de recurso, já que não houve a demonstração de sucessão empresarial, grupo econômico ou qualquer outro motivo que justificasse a intervenção nos presentes autos.

Ademais, em que pese ULTRA SOM SERVIÇOS MÉDICOS S/A (HOSPITAL LAYR MAIA) ter indicado mero erro material, entendo que tal alegação não merece acolhimento, já que o recurso em comento, na realidade, foi interposto por pessoa jurídica estranha ao litígio, portanto, inexistindo vício que possa ser sanado, inclusive tendo a parte apelante instruído o recurso com procuração, substabelecimentos e atos constitutivos da pessoa jurídica HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA., portanto, restando clara a ilegitimidade recursal da parte recorrente.

Assim, pelos motivos retromencionados, NÃO CONHEÇO do recurso de Apelação de ID 2696647, com fundamento no artigo 932, III, c/c artigo 996, caput, ambos do Código de Processo Civil, ante a ilegitimidade da HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA. para recorrer, já que não é parte no presente litígio.

(...)

Em suas razões recursais de ID
5492676
, a parte agravante alegou que a qualificação da
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.
no cabeçalho do recurso seria mero erro material, o que não poderia impedir a apreciação do recurso, em respeito aos Princípios do Duplo Grau de Jurisdição, da Instrumentalidade das Formas e da Fungibilidade Recursal.

Devidamente instada, a parte agravada não apresentou Contrarrazões, conforme certificado no evento de Id 5703110.

É o relatório.

VOTO

Trata-se de ação indenizatória proposta por MARTA LILIAN MONTEIRO CARNEIRO contra HOSPITAL LAYR MAIA e a Médica Ginecologista e Obstetra Luiza Renata Pinto Bentes, em decorrência da requerente ter sido submetida a procedimento de ligadura, para esterilidade, no nascimento de seu seguindo filho.

Entretanto, após 4 meses do evento, recebeu a notícia de estar grávida, tendo sofrido um processo de gravidez de risco.

A sentença julgou procedente a demanda.

Inconformada foi apresentado recurso pela HAPVIDA.

Em seguida, a desembargadora reconheceu a ilegitimidade recursal e não conheceu do recurso de apelação.

Contra este ato está sendo interposto AGRAVO INTERNO.

Embora a ação tenha sido proposta contra Hospital Layr Maia e a Médica Ginecologista e Obstetra Luiza Renata Pinto Bentes, desde a contestação a defesa tem sido apresentada ULTRASOM S/S (HOSPITAL LAYR MAIA) inclusive,
com a habilitação da HAPVIDA no ID. Num. 2696600 - Pág. 1 (07/08/2012).

Os documentos juntados pela ULTRASOM S/S (HOSPITAL LAYR MAIA),
todos utilizam o logotipo da HAPVIDA
, vejamos:

ID. Num. 2696604 - Pág. 1 – CONTESTAÇÃO - ULTRASOM S/S (HOSPITAL LAYR MAIA)

Estatuto da empresa ULTRASOM S/S (HOSPITAL LAYR MAIA) – ID. NUM. 2696604 - Pág. 32 e Num. 2696604 - Pág. 36 – em que é sócia majoritária a empresa HAPVIDA ADMINISTRADORA DE PLANOS DE SAÚDE .

ID. Num. 2696617 - Pedido de expedição de alvará - ULTRASOM S/S (HOSPITAL LAYR MAIA).

Relatório da ficha médica com o registro de HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA (Num. 2696617 - Pág. 3/18)

Id.
Num. 2696621 - Pág. 1., Num. 2696621 - Pág. 4, Num. 2696622 - Pág. 6, Num. 2696625 - Pág. 1, Num. 2696625 - Pág. 4, Num. 2696625 - Pág. 11, Num. 2696625 - Pág. 15, Num. 2696625 - Pág. 18, Num. 2696625 - Pág. 23, Num. 2696625 - Pág. 26, Num. 2696625 - Pág. 29, Num. 2696625 - Pág. 31, Num. 2696625 - Pág. 32, Num. 2696625 - Pág. 35, Num. 2696625 - Pág. 40, Num. 2696625 - Pág. 43,

Num. 2696627 - Pág. 1, Num. 2696627 - Pág. 6, Num. 2696627 - Pág. 9, Num. 2696627 - Pág. 11, Num. 2696627 - Pág. 14, Num. 2696627 - Pág. 17, Num. 2696627 - Pág. 21, Num. 2696627 - Pág. 25, Num. 2696627 - Pág. 31, Num. 2696629 - Pág. 1, Num. 2696629 - Pág. 4, Num. 2696629 - Pág. 7, Num. 2696629 - Pág. 14, – DEPÓSITO DE VALORES -

ULTRASOM S/S (HOSPITAL LAYR MAIA).

Id.

Num. 2696631 - Pág. 17/19 – INFORMAÇÃO DE CUMRPIMENTO DE LIMINAR

- ULTRASOM S/S (HOSPITAL LAYR MAIA).

Boletos emitidos em nome de HAPVIDA ASSISTENCIA MÉDICA LTDA (Num. 2696631 - Pág. 20, Num. 2696631 - Pág. 27, Num. 2696631 - Pág. 40, Num. 2696634 - Pág. 5, Num. 2696634 - Pág. 9,

Num. 2696634 - Pág. 16, Num. 2696634 - Pág. 32, Num. 2696636 - Pág. 11, Num. 2696636 - Pág. 15, Num. 2696636 - Pág. 19, Num. 2696636 - Pág. 23, Num. 2696636 - Pág. 27, Num. 2696636 - Pág. 31, Num. 2696636 - Pág. 35, Num. 2696636 - Pág. 39, Num. 2696636 - Pág. 44, Num. 2696636 - Pág. 48, Num. 2696642 - Pág. 6, Num. 2696642 - Pág. 10, Num. 2696642 - Pág. 16, Num. 2696644 - Pág. 3, Num. 2696644 - Pág. 28, Num. 2696644 - Pág. 42, Num. 2696644 - Pág. 57, Num. 2696646 - Pág. 3, Num. 2696649 - Pág. 3, Num. 2980000 - Pág. 1, Num. 3083042 - Pág. 1, Num. 3630104 - Pág. 1, Num. 3817720 - Pág. 1, Num. 4025106 - Pág. 1, Num. 4221730 - Pág. 1, Num. 4353970 - Pág. 1, Num. 4562824 - Pág. 1, Num. 4754335 - Pág. 1).

Despacho do Juízo no Id. Num. 2696633 - Pág. 3
que reconhece o réu como “HAPVIDA ASSISTENCIA MÉDICA LTDA (ULTRASOM S/S HOSPITAL LAYR MAIA).
”

PROCURAÇÃO DA HAPVIDA ASSISTENCIA MÉDICA LTDA – ID. Num. 2696644 - Pág. 4 e Num. 2696644 - Pág. 29.

O recurso de apelação foi proposto por
HAPVIDA ASSISTENCIA MÉDICA LTDA
(Num. 2696647 - Pág. 1), sendo o boleto de custas emitido em nome de Hospital Layr Maia (Num. 2696647 - Pág. 14).

Instado a se manifestar a ULTRA SOM SERVIÇOS MÉDICOS S.A justificou o erro e trouxe o Estatuto Social Consolidado, constante no Id. Num. 4448546 - Pág. 30 que estabelece o
Hospital Layr Maia,

filial da empresa
ULTRA SOM SERVIÇOS MÉDICOS S.A

Em decorrência da ULTRA SOM SERVIÇOS MÉDICOS S.A
integrar o mesmo grupo econômico da HAPVIDA e existirem fartas provas da efetiva intervenção da
HAPVIDA ASSISTENCIA MÉDICA LTDA
(
ID. Num. 2696600 - Pág. 1 (07/08/2012)
, é evidente a legitimidade recursal desta.

Em remota hipótese, deve ser aplicada a teoria da aparência, a qual reconhece a responsabilidade solidária da empresa apelante, pois estamos diante de empresas pertencentes ao mesmo conglomerado econômico, conforme precedentes do STJ E DOS Tribunais pátrios:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO MANEJADA SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Aplica-se o NCPC a este julgamento, ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ, na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. Ainda que a empresa recorrente não seja a proprietária do veículo envolvido no acidente, sua responsabilidade solidária está embasada na teoria da aparência, por ser empresa do mesmo grupo econômico.

Entendimento consolidado nesta Corte. Incidência da Súmula 83/STJ.

3. A conclusão exarada pelo Tribunal estadual, em relação à comprovação dos danos morais demandaria, necessariamente, a incursão na seara fático-probatória constante nos autos, situação que atrai o óbice da Súmula nº 7 do STJ.

4. Ausentes alegações que infirmem os fundamentos da decisão atacada, permanecem incólumes os motivos expendidos pela decisão recorrida.

5. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 2.165.275/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 30/11/2022.)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. EMPRESAS INTEGRANTES DO MESMO GRUPO ECONÔMICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. TEORIA DA APARÊNCIA. RECONHECIMENTO NA FASE COGNITIVA. VIOLAÇÃO AOS LIMITES SUBJETIVOS DA COISA JULGADA. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. RECURSO DESPROVIDO. 1. Existindo nos autos elementos que evidenciem a existência de conglomerado econômico é possível o reconhecimento da responsabilidade subsidiária entre as empresas integrantes, em razão da aplicação da teoria da aparência. 2. Não há violação aos limites subjetivos da coisa julgada o reconhecimento da responsabilidade entre empresas integrantes do mesmo grupo somente na fase de cumprimento de sentença. 3. A teor da redação conferida ao artigo 85, § 1º do código de processo civil a verba honorária deve ser majorada quando do julgamento do recurso. (TJ-PE - AC: 4909788 PE, Relator: Frederico Ricardo de Almeida Neves, Data de Julgamento: 27/08/2019, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 08/10/2019)

Nesta linha, restando evidente que se trata de empresa matriz e sua filial, sendo a responsabilidade solidária entre as empresas, a penhora realizada nas contas da filial é legal, de acordo com o Tema 614 do STJ:

Tema 614: Inexiste óbices à penhora, em face de dívidas tributárias da matriz, de valores depositados em nome das filiais.

Do mesmo modo, a jurisprudência vem enfrentando nos casos de instituições financeira do mesmo conglomerado, vejamos:

COBRANÇA. SEGURO DE VIDA.
ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO BRADESCO S/A. Não ocorrência. Instituição bancária que pertence ao mesmo grupo econômico da seguradora Bradesco Vida e Previdência S/A. Relação de consumo que permite ao consumidor demandar contra qualquer das pessoas jurídicas componentes do mesmo grupo econômico. Aplicação da teoria da aparência.
CERCEAMENTO DE DEFESA. Não ocorrência. Petição impugnada que não introduziu fato novo à lide e se limitou a comunicar o descumprimento da liminar concedida. MÉRITO. Contexto probatório a evidenciar a realização de descontos indevidos no valor de R$ 42.199,64 na conta do autor. Devolução bem determinada pela r. sentença. Multa diária. Questão preclusa por decisão proferida em sede de agravo de instrumento. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Compensação vedada. Inteligência do artigo 85, § 14, do Código de Processo Civil. Fixação alterada de ofício. Sentença parcialmente reformada. Apelações não providas.

(TJ-SP - AC: 10166760720178260100 SP 1016676-07.2017.8.26.0100, Relator: JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA, Data de Julgamento: 16/04/2019, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/04/2019)Data de Publicação: 08/10/2019)

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO do AGRAVO INTERNO para reconhecer a legitimidade recursal, consequentemente desconstituir a monocrática e determinar o retorno à Relatoria para exame das razões recursais da Apelação Cível.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Belém, 22/08/2023